Tribunal: STF
Processo: RE 1431784
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisitório de pequeno valor. Decisão anterior que determinou a execução dos valores da gratificação de atividade policial (GAP), independentemente dos demais pedidos relativos ao adicional de insalubridade. Preclusão caracterizada. Credores que podem prosseguir com as execuções via RPV. Decisão reformada. Recurso provido.”



    Sustenta do recorrente violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para o “fim de restabelecer a decisão de primeiro grau, determinando-se a expedição de precatório para a requisição dos valores relativos ao adicional de insalubridade”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 18/11/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 28.



    Em 04/10/2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema nº 28 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Readequação. Repercussão geral. Recurso Extraordinário n.º 1.205.530, Tema n.º 28 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para eventual reforma do decisório. Desnecessidade. Decisão colegiada que se encontra em conformidade com a tese firmada. Acórdão mantido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa à execução do pagamento da Gratificação de Atividade Policial - GAP. Nesse aspecto, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A execução dos atrasados da GAP, de forma independente e autônoma, foi determinada pelo juízo de primeiro grau (fl. 809, dos autos principais). Aquestão também foi apreciada nos autos do agravo de instrumento n.º 2025727-63.2019.8.26.0000, momento em que esta C. Câmara sedimentou:



    Também não há qualquer espécie de ilegalidade na cisão do valor exequendo, que pode ocorrer por vontade do exequente ou mesmo de ofício, desde que importe no aumento da celeridade processual.



    Desta forma, anulo a decisão agravada e determino o prosseguimento dos procedimentos de expedição de ofício requisitório (...)



    Portanto, há preclusão quanto à matéria, inadmitindo-se nova análise pelo juízo de primeiro grau. Ressalto que, ao contrário do alegado pela devedora, não há complementação de precatório já expedido ou fracionamento do requisitório. Trata-se de execuções distintas, ante a determinação de cisão das obrigações constantes do título judicial; é situação equivalente à execução por cada litisconsorte, sendo ambas as hipóteses opção de cúmulo de demandas, objetiva ou subjetivamente. 



    Determino, pois, o prosseguimento às execuções via RPV para o pagamento da GAP.”



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente